Tribunal: TJES
Processo: 0017112-53.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adjudicação Compulsória; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017112-53.2015.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESPOLIO DE DENILTO ROHR

APELADO: HUDSON WELLER DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL E PRÉ-PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de adjudicação compulsória, homologou o reconhecimento da procedência do pedido e condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa. A parte recorrente busca afastar a condenação sucumbencial, sob o argumento de que reconheceu o pedido desde a contestação e não ofereceu resistência prévia ou processual à outorga da escritura pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em ação de adjudicação compulsória na qual houve reconhecimento do pedido; e (ii) determinar se a alegação de ilegitimidade passiva deve prosperar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de resistência ao pedido de outorga de escritura pública, reconhecido desde a contestação, afasta a caracterização de pretensão resistida no curso do processo.

4. A falta de prova de prévia notificação, tentativa extrajudicial de solução amigável ou recusa à assinatura do documento definitivo impede atribuir à parte requerida a causa do ajuizamento da demanda.

5. O princípio da causalidade não autoriza a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios quando não há resistência processual nem resistência pré-processual demonstrada.

6. A jurisprudência entende que, em ações de adjudicação compulsória destinadas exclusivamente à regularização registral, a ausência de oposição da parte requerida justifica o afastamento dos ônus sucumbenciais.

7. A legitimidade passiva subsiste quando a demanda busca a transferência de imóvel adquirido por escritura de cessão e transferência de direitos hereditários, firmada por quem atuou em nome próprio e na representação dos demais herdeiros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de resistência processual e pré-processual ao pedido de adjudicação compulsória afasta a aplicação do princípio da causalidade para fins de condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. 2. A falta de comprovação de tentativa extrajudicial de solução ou de recusa à outorga da escritura pública impede atribuir à parte requerida a responsabilidade pelo ajuizamento da ação.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.418; Código de Processo Civil, arts. 85 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível n. 1008400-64.2023.8.26.0362, 6ª Câmara de Direito Privado, j. 29.11.2024; TJPB, Apelação Cível n. 0811550-10.2022.8.15.2001, 3ª Câmara Cível; TJRJ, Apelação n. 0140002-66.2010.8.19.0001, 15ª Câmara Cível, j. 14.02.2023; TJSP, Apelação n. 1001786-14.2019.8.26.0514, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.06.2022; TJSP, Apelação Cível n. 1016467-56.2022.8.26.0005, 8ª Câmara de Direito Privado, j. 20.05.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por Espólio de Denilto Rohr contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada por Hudson Weller da Silva, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões recursais de id.
14424342
, o apelante sustenta, em síntese, que a) a condenação em verbas sucumbenciais é indevida, pois não houve oposição ao pedido do autor; b) a demora na outorga da escritura decorreu de fatos alheios à sua vontade, como a interdição judicial do vendedor original; c) o autor não comprovou ter procurado o réu para solucionar a questão administrativamente antes de ingressar com a ação; e d) os recorrentes são partes ilegítimas para figurar no polo passivo da demanda.

Contrarrazões apresentadas no id. 16573633, pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Apelação Cível n. 0017112-53.2015.8.08.0035

Apelante: Espólio de Denilto Rohr

Apelado: Hudson Weller da Silva

Relator: Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Espólio de Denilto Rohr contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Vila Velha nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada por Hudson Weller da Silva, que homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação, condenando o requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

A análise do recurso cinge-se em verificar se é devida a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em ação de adjudicação compulsória na qual houve reconhecimento do pedido e alegação de ausência de resistência prévia ao ajuizamento.

No caso em exame, observa-se que não houve resistência por parte do apelante ao pedido de outorga de escritura pública do imóvel, tendo ele reconhecido a procedência da pretensão autoral desde a apresentação da contestação. Ainda, não ficou demonstrada qualquer resistência anterior ao processo por parte do recorrente para a resolução de tal questão. O requerente, ora apelado, não demonstrou ter procurado solucionar a questão na via extrajudicial antes de recorrer à via judicial, deixando de comprovar que houve recusa do vendedor em assinar o documento definitivo quando solicitado.

A ausência de prova de prévia notificação ou tentativa de solução amigável impede a conclusão de que o recorrente foi o responsável pela necessidade da demanda. Assim, se não há resistência no curso do processo e não foi demonstrada resistência prévia, não existe fundamento jurídico para a aplicação do princípio da causalidade contra o apelante, e, por conseguinte, para sua condenação ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência.

Os tribunais pátrios têm entendido que em ações de adjudicação compulsória sem oposição por parte da parte requerida, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada, uma vez que a demanda se destina exclusivamente à regularização registral e não há pretensão resistida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA POR PARTE DA RÉ . NÃO DEMONSTRADA RESISTÊNCIA PRÉ-PROCESSUAL À OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA. NÃO INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO DA RÉ-APELANTE AO PAGAMENTO DAS VERBAS DECORRENTES DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO PROVIDO . Não tendo havido resistência por parte da ré-apelante ao pedido de outorga de escritura pública do imóvel e não tendo sido demonstrada resistência pré-processual à resolução de tal questão, não há fundamento para a aplicação do princípio da causalidade, tampouco para a condenação da ré ao pagamento das verbas decorrentes da sucumbência. (TJ-SP - Apelação Cível: 10084006420238260362 Mogi-Mirim, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 29/11/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024)

Ementa: DIREITO CIVIL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. DEMANDA DESTINADA À REGULARIZAÇÃO DA CADEIA REGISTRAL . PRETENSÃO NÃO RESISTIDA. SUCUMBÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO.

I . CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de adjudicação compulsória, com a condenação do espólio ao pagamento de custos processuais e honorários advocatícios. O espólio apelante pleiteia a reforma da sentença exclusivamente no que diz respeito às declarações em honorários de sucumbência, sustentando a ausência de resistência ao pedido de adjudicação e ausência de proveito econômico.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se, na ausência de resistência ao pedido de adjudicação compulsória, é cabível a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência; e (ii) definir se a aplicação do princípio da causalidade justifica o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da sucumbência, previsto no Código de Processo Civil, estabelece que a parte vencida deve arcar com os honorários advocatícios de sucumbência.

4. No entanto, o princípio da causalidade orienta que as declarações em honorários devem recair sobre a parte que deu causa ao ajuizamento da demanda, a fim de evitar prejuízos que não se oponham ao pleito judicial.

5 . A pátria, incluindo precedentes deste Tribunal, entende que, em ações de adjudicação compulsória sem oposição por parte do réu, a condenação em honorários sucumbenciais deve ser afastada, uma vez que a demanda se destina exclusivamente à regularização registral e não há pretensão resistida.

6. No caso em exame, a documentação dos autos indica que o espólio apelante não ofereceu resistência ao pedido de adjudicação compulsória, configurando a ausência de pretensão resistida.

IV . DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. A ausência de resistência ao pedido de adjudicação compulsória justifica o afastamento da condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.418; Código de Processo Civil, arts. 85 e seguintes.

Jurisprudência relevante relevante: TJ-RJ, Apelação n. 01400026620108190001, Rel. Des. Paulo Wunder de Alencar, 15ª Câmara Cível, j . 14/02/2023; TJSP, Apelação n. 1001786-14.2019.8 .26.0514, Rel. James Siano, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23/06/2022. (TJ-PB - APELAÇÃO CÍVEL: 08115501020228152001, Relator.: Gabinete 18 - Des. João Batista Barbosa, 3ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA . AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO PROVIDO. 1. Ação de adjudicação compulsória visando a outorga de escritura pública de venda e compra de imóvel . Sentença condenou os réus na outorga da escritura e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Réus recorrem quanto aos ônus da sucumbência, alegando ausência de resistência à pretensão inicial. 2. A questão em discussão consiste em determinar se é aplicável a condenação dos réus ao pagamento dos ônus sucumbenciais, considerando a ausência de resistência à pretensão inicial e a não localização dos réus para cumprimento da obrigação pela via extrajudicial . 3. Ausência de resistência dos réus à pretensão inicial, não havendo tentativa de localização ou busca de solução administrativa por parte dos autores. 4. Precedentes deste Tribunal indicam inaplicabilidade do princípio da causalidade em casos de ausência de resistência, afastando a condenação dos réus ao pagamento de custas e honorários . 5. Recurso provido. Sentença reformada para afastar a condenação em honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com suas próprias custas e despesas. (TJ-SP - Apelação Cível: 10164675620228260005 São Paulo, Relator.: Benedito Antonio Okuno, Data de Julgamento: 20/05/2025, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2025)

Portanto, a reforma da sentença neste ponto é necessária para afastar a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, devendo cada parte arcar com suas próprias custas e despesas.

Por fim, observo que a alegação de ilegitimidade passiva não merece acolhida. A demanda fora ajuizada com a única finalidade de obter a transferência do imóvel adquirido pelo ora apelado por meio de Escritura de Cessão e Transferência de Direitos Hereditários celebrado com Denildo Rohr, por si e representando os demais herdeiros de Maria Myrtes Araújo Rohr, em favor dos quais reconhecidamente atuou como procurador. Assim, evidente sua legitimidade para atuar no polo passivo da presente demanda.

Quanto a Sidenilda Cardoso da Silva Rohr, da análise dos autos denota-se que não figurou como parte requerida, mas apenas como representante do espólio de Denildo Rohr, falecido após a citação.

Eventuais discussões afetas a questões fiscais ou a responsabilidade tributária devem ser discutidas na via própria, não sendo a ação de adjudicação compulsória a via adequada.

Diante do exposto,
conheço do recurso e a ele dou parcial provimento
afastar a condenação dos apelantes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

É como voto.